Tribunal: TJSP
Processo: 1500160-18.2020.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico ilícito de drogas – Art. 33, caput da Lei 11.343/2006 – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra dos Policiais Militares – Validade – Precedentes – Circunstâncias fáticas que demonstram o comércio ilícito de drogas realizado pelo réu – Impossível a absolvição ou a desclassificação do delito para porte de substância entorpecente para consumo pessoal como pretende a

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico ilícito de drogas – Art. 33, caput da Lei 11.343/2006 – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra dos Policiais Militares – Validade – Precedentes – Circunstâncias fáticas que demonstram o comércio ilícito de drogas realizado pelo réu – Impossível a absolvição ou a desclassificação do delito para porte de substância entorpecente para consumo pessoal como pretende a d. defesa – Pena – Dosimetria – Pleito de reconhecimento do redutor – Atendimento – Impossibilidade – Réu reincidente – Pena fixada de maneira apropriada – Regime prisional fechado – Adequado à espécie – APELO NÃO PROVIDO.